Tribunal: STF
Processo: ARE 970509
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DOCÊNCIA. ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 794.364-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito ao recebimento de gratificação de ensino especial por parte de professores que lecionam disciplinas regulares em turmas que possuem um ou alguns alunos portadores de necessidades especiais (Tema 706).



    2. Esta Corte, ao analisar, em casos iguais, a questão acerca do direito à concessão de gratificação pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais, nos termos da Lei Complementar nº 67/1999, editada pelo Estado do Acre, decidiu pela incidência das Súmulas 280 e 279/STF, que impedem, na via do recurso extraordinário, a interpretação de legislação local e o reexame fatos e do material probatório constante dos autos. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.